Tribunal: TJMT
Processo: 1007386-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007386-86.2020.8.11.0000
Impetrante: Diana Alves Ribeiro
Paciente: Nelson Alves da Silva Junior
Autoridade Coatora: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Nelson Alves da Silva Junior, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca da Cuiabá/MT.
A impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde o dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, da Lei n. 9.613/1998), em concurso material, no bojo da denominada “Operação Red Money”.
Destaca que na data de 4.3.2020 protocolou pedido de revogação da prisão preventiva, cujo pleito não foi apreciado até a presente data, havendo excesso de prazo para o exame dos argumentos defensivos.
Ademais, considerando a determinação para o fechamento dos prédios do poder judiciário e que a ação penal de origem foi autuada na forma de processo físico, o referido pedido certamente não será apreciado pelo magistrado de primeiro grau antes do fim da chamada quarentena, o que torna ainda mais grave o excesso de prazo.
Prossegue com sua irresignação argumentando que o beneficiário também está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há mais de 1 ano e 7 meses, sem que a instrução probatória tenha se encerrado, o que ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.
Finalmente, consigna que a pandemia causada pelo chamado COVID-19 torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse desiderato, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária, inclusive com o deferimento de prisão domiciliar.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que se reconheça o excesso de prazo da constrição cautelar, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura.
Alternativamente, requer seja deferida a prisão domiciliar ao beneficiário, em razão dos riscos de contaminação aos quais estaria exposto no estabelecimento prisional (pp. 4-35, Id. 38155491).
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Acerca da chamada “epidemia do COVID-19”, urge consignar que na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Entretanto, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados (o acórdão ainda não foi publicado). De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida.
Além do mais, impende ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, citada pela impetrante, tem caráter meramente recomendatório.
Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares pessoais diversas da prisão – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No presente caso, a impetrante não consignou que o paciente seja idoso ou tenha qualquer problema de saúde que o inclua nos chamado grupos de risco, limitando-se a postular a liberdade porque existiria o risco de contágio, raciocínio este que, se adotado, ocasionaria a liberdade de todos os presos existentes no Brasil, o que não se concebe.
Ademais, além de não existir indicativo de que o paciente se enquadre num desses grupos, observo que, aparentemente, a pretensão deduzida no vertente habeas corpus não foi examinada pelo juízo de origem, de modo que o enfrentamento da questão, nesta oportunidade, caracterizaria inequívoca supressão de instância.
Noutro giro, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais e a análise de cada caso específico é imperativa com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu no presente caso, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ, devendo o magistrado explicitar os motivos para a ausência de análise do pedido de liberdade do paciente, bem como descrever o procedimento adotado pelo juízo de origem para o exame dos pleitos de urgência no caso de processos físicos que tramitam naquela Vara Criminal.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator